Tribunal: STF
Processo: RE 1601858
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas do Serviço Publico Federal - ABAPS em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE. PAGAMENTO PARITÁRIO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SENTENÇA GENÉRICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A SERVIDORES VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Apelação da Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal – ABASP contra sentença que acolheu a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido quanto aos substituídos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e julgou improcedente, em relação aos demais substituídos, o pedido de recebimento da GDPGPE nos moldes devida aos servidores ativos (80 pontos), até a homologação do primeiro ciclo de avaliações. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível pleito coletivo para pagamento da GDPGPE nos mesmos moldes pagos a servidores ativos, em favor de inativos e pensionistas, sem individualização dos beneficiários; e (ii) saber se os substituídos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia fazem jus à GDPGPE em vez da GDACT. 3. A sentença corretamente extinguiu o processo, em resolução do mérito, em relação aos substituídos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo em vista que a esses servidores é devida a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT, vedada sua cumulação com a GDPGPE, nos termos da Lei nº 8.691/1993, da MP nº 2.229-43/2001 e da Portaria MCTI nº 4.451/2021. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.389, reconheceu que, até a homologação do resultado do primeiro ciclo de avaliações, a GDPGPE possui caráter genérico e deve ser paga no patamar de 80 pontos aos inativos e pensionistas com direito à paridade. 5. O mesmo entendimento foi reafirmado no RE 662.406, segundo o qual o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre ativos e inativos é a data da homologação do primeiro ciclo avaliativo. 6. Contudo, a procedência da ação coletiva, nos termos pretendidos, demanda a comprovação de que os substituídos possuem direito à paridade com os ativos, bem como a vinculação funcional aos cargos contemplados pela GDPGPE, o que não foi comprovado. 7. A sentença genérica, sem individualização dos beneficiários, não é admissível no presente caso. A jurisprudência do STJ admite generalidade apenas quanto à responsabilidade civil e ao núcleo da ilicitude, exigindo a individualização dos beneficiários na fase de conhecimento ou execução, conforme o caso. 8. A ausência de comprovação documental suficiente impede o acolhimento do pedido, impondo-se a manutenção da sentença. 9. Apelação não provida.” (Apelação Cível (198) nº 0027119-17.2014.4.01.3900, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Juiz Fed. Convocado Heitor Moura Gomes, j. 16.05.25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, III, §3º, da Constituição da República e dos Temas nº 351 e 983 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese, que “[...] a natureza jurídica da GDPGPE é pro labore faciendo, uma vez que o seu recebimento pressupõe efetivo exercício das funções do cargo e variável a partir de critérios de avaliação da instituição e do servidor. Não obstante este entendimento, e até a conclusão do primeiro ciclo de avaliação dos servidores em atividade possuiu natureza genérica, e, por isso, paga no percentual fixo de 80% (oitenta por cento) de seu valor máximo aos servidores ativos.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Veja-se:

“No presente recurso, encontra-se preenchida a existência desse pressuposto, pois, ao analisar o feito, este diz respeito ao reconhecimento do direito dos aposentados e pensionistas, substituídos da Recorrente no bojo da Ação Coletiva, à percepção da GDPGPE em paridade com os servidores da ativa até a conclusão do primeiro ciclo de avaliação.” (e-doc 18)

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Imperioso notar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 662.406/AL, firmou a tese, dotada de repercussão geral, de que “o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior” (RE 662.406, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2015 PUBLIC 18-02-2015). 
Ocorre que, com a regulamentação das avaliações de desempenho dos servidores pelo Decreto n. 7.133/2010, complementado, no âmbito de cada Ministério, por suas Portarias disciplinadoras – por exemplo, Portaria/Ministério dos Transportes n. 2592/2010, Portaria/Ministério das Minas e Energia n. 853/2010, etc –, e após a homologação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores ativos, a GDPGPE – antes de natureza genérica – adquiriu a natureza pro labore faciendo, devendo, em consequência, ser este o termo final do pagamento paritário, sendo paga aos aposentados e pensionistas, a partir de então, nos termos do art. 7º-A, § 4º, da Lei n. 11.357/2006, na redação trazida pela Lei n. 11.784/2008, uma vez que não é admissível a previsão de efeitos retroativos ao primeiro ciclo avaliativo para a data de instituição da gratificação em tela, em 1º/01/2009. 
No caso concreto, o juízo de origem, após destacar que “apenas o servidor inativo que tiver incorporado em seu patrimônio jurídico o direito à paridade de remuneração com os servidores ativos, na forma do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, é que terá direito ao recebimento da GDPGPE de forma genérica até a regulamentação da referida gratificação”, concluiu pela impossibilidade de acolhimento do pedido, sob o fundamento de que a sentença pleiteada seria genérica ou condicionada, o que não é cabível na hipótese.
[...]
Com efeito, a mera regulamentação da avaliação de desempenho não é suficiente para afastar o caráter genérico da gratificação (GDPGPE), sendo necessária a homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, para que a gratificação perca o seu caráter genérico. Além disso, como já afirmado acima, não é admissível a previsão de efeitos retroativos ao primeiro ciclo avaliativo para a data de instituição da gratificação em tela, em 1º/01/2009.
No presente caso, tratando-se de ação ordinária coletiva proposta por associação em benefício de seus associados, revela-se plenamente possível a individualização dos beneficiários - providência que, todavia, não foi adotada pela parte autora. Caberia à autora, conforme bem destacado na sentença, “identificar quais os aposentados e pensionistas associados possuem direito à paridade com os servidores ativos”. (e-doc 15)

Da análise dos autos, verifica-se que a Corte a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público inativo. Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE). Paridade. Limitação temporal. Primeira avaliação de desempenho. Pagamento de forma integral e indistinta. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência firmada na Corte é no sentido de que o direito à paridade dos servidores inativos com os servidores em atividade, no tocante a gratificações como a em análise, ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a condenação dos agravantes em honorários advocatícios.” (RE 999704 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-099 12-05-2017)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. LEI ESTADUAL 7.800/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente e do acervo probatório existente nos autos. Assim, firmar entendimento diverso implicaria revisão do conjunto fático-probatório constante do processo, bem como novo exame da legislação local, o que inviabiliza o extraordinário, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 666011 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-022 03-02-2014)	

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente